Tribunal: STF
Processo: MS 20121
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
EMENTA: - SERVIDOR PÚBLICO TAQUÍGRAFO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE SERVIÇO LEGISLATIVO, SENDO
15 ANOS, NO MÍNIMO, COMO TAQUÍGRAFO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
NO CÔMPUTO DOS 25 ANOS NÃO SE INCLUEM TEMPOS DE SERVIÇOS PRESTADOS
A OUTROS ÓRGÃOS OU PODERES QUE NÃO O LEGISLATIVO.
SEGURANÇA DENEGADA.